Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-20.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-20.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILSON FELIX VIEIRA - CPF: 019.939.741-48 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), DANILSON FELIX VIEIRA - CPF: 019.939.741-48 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –
ALEGAÇÃO DO AUTOR – OMISSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE

MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – ARGUIÇÃO
DO
RÉ
U
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ANÁLISE VEDADA
– PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

CLARO
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Constatada a
omiss
ão no acórdão
, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula 54 do STJ).

É vedada a
juntada
tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes
a
o
acórdão
que deu parcial provimento
à Apelação

interposta pelo autor
para majorar o valor da indenização.

O autor alega
omissão sobre o termo inicial dos
juros de mora.

A ré
aduz

que não houve
dano moral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.

O autor alega omissão do acórdão sobre o termo inicial dos juros de mora, que, de fato, incidem a
contar da data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 do STJ
.

A ré, por sua vez, aduz que
deve ser afastado o
dano moral
ante a
preexistência de inscrição
do nome
da parte contrária

em cadastro de inadimplentes
.

C
ontudo,
esse argumento
não foi
suscitado

na
contestação
, portanto é vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, por
força do princípio da não supressão de instância
.

A restrição
imotivad
a
nos
órgãos de proteção ao crédito
atingiu a honra
, reputação, credibilidade e imagem
do autor
perante terceiros
,
visto
que ficou impedido de realizar diversas transações comerciais.

E como bem consignado no aresto embargado, o
montante
definido
na sentença é insuficiente para
o cumprimento da função pedagógica, punitiva e compensatória da medida,
além de estar
abaixo do comumente estipulado no STJ e
no TJMT
em
casos análogo
s.

Contudo, os R$15.000,00 pleiteados pelo a
utor/apelante
extrapolam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim, o arbitramento em R$10.000,00 é mais adequado para esta demanda.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...).
FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS
INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido
”.

(
AgRg
no AREsp 489.317/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 20-5-2014,
DJe
de 27-5-2014).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A majoração do valor fixado para o dano
moral deve respeitar as peculiaridades do caso concreto, a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência”
. (TJMT, N.U 0003853-83.2018.8.11.0105, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-11-2023, DJE de 14-11-2023).

É
evidente o mero inconformismo da ré com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
do autor

para sanar a omissão
apontada
e determinar a incidência de juros de mora a partir
do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

Nego provimento ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024